Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AFASTADA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou o pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, além do prosseguimento de atos expropriatórios.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.
3. Considerando a data do trânsito em julgado da sentença, a pretensão dos consumidores lesados teria encontrado termo final em 28/10/2014, observada a Portaria Conjunta n.o 72, de 25 de setembro de 2014, que determinou não haver expediente forense no dia 27/10/2014.
4. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais homogêneos dos consumidores. Contudo, transitada em julgado a decisão, a predominância do aspecto homogêneo do direito material discutido cede lugar à divisibilidade e à disponibilidade da execução individual. Nesses termos, a legitimidade extraordinária do Ministério Público encerra-se com o trânsito em julgado da sentença, pois firmado ali o direito. A ressalva cabe tão somente à hipótese prevista no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, quando, após o escoamento do prazo de um ano, contado da definitividade da decisão, não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano – o que não corresponde à hipótese dos autos. (Precedentes TJDFT).
5. No caso dos autos, portanto, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte agravada, devendo ser extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.